Tribunal: TJDFT
Processo: 0760425-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO NACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. REDUÇÃO DA MALHA AÉREA. PANDEMIA - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, em razão de cancelamento do voo programado e oferta de realocação para o dia seguinte.
2. Relata a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, trecho Salvador/Brasília, para o dia 10/10/2021. Diz que no dia 20/08/2021, quase dois meses antes da viagem, recebeu e-mail comunicando o cancelamento do voo e a realocação para o dia seguinte, 11/10/2021, (ID108763685 - Pág. 4). No entanto, em razão de estar viajando com familiares que também voltaria no dia 10/10/2021, a autora optou por comprar novas passagens para retornar no mesmo dia. Informa que a empresa não lhe deu possibilidade de recusa, embora tenha feito várias reclamações, inclusive ter registrado o fato no Procon, de nada adiantou. Requer a reparação do dano material e moral.
3. Contestado o feito, sobreveio sentença na qual a companhia aérea foi condenada a pagar a autora o valor de R$ 855,45, que corresponde à passagem substituta.
4. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo inicialmente contratado, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a sua ocorrência, limitando-se a alegar que o motivo do remanejo do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea, enfatizando a “pandemia devastadora” causada pelo Covid-19 que se abateu sobre o planeta e, sobretudo, sobre a aviação civil, obrigando todas as companhias aéreas, nacionais e internacionais, a realizarem ajustes na sua malha aérea.
5. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Na espécie, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, mediante a aquisição de bilhete de passagem aérea.
6. A razão alegada pela companhia aérea com o intuito de justificar o cancelamento do voo e realocação em outra data – a redução da malha aérea imposta em razão da pandemia, constitui mera alegação sem qualquer comprovação do cancelamento do voo e de sua pertinência com a situação excepcional da Pandemia da Covid-19.
7. A viagem foi contratada já dentro da nova realidade da Covid-19, no segundo semestre de 2021, estando a companhia aérea plenamente ciente da necessidade de adequação aos regramentos e disponibilização de passagens, não podendo invocar suposta força maior ou caso fortuito para se eximir de sua responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços.
8. A recorrente não comprovou a efetiva necessidade de reestruturação da malha aérea em decorrência da pandemia da Covid-19, ônus este que lhe incumbia, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.
9. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado, principalmente a data eleita pelo passageiro para a realização daquela viagem, o que não foi cumprido pela Companhia de Transporte Aéreo. O art. 737 do Código Civil define que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior, o que não foi efetivamente demostrado nos autos.
10. Destaco, ainda, que, restou incontroverso nos autos que a autora informou que durante o período de quase dois meses, tentou remarcar o voo para a mesma data da passagem originalmente comprada, inclusive realizou reclamação junto ao PROCON, mas não foi atendida. Não é razoável que durante todo esse período a empresa não tenha encontrado alternativas para que a autora pudesse ser reacomoda em voo no dia 10.10.2021, sabendo da ocorrência de outros voos no mesmo dia, inclusive a manutenção do voo G31975, Salvador/Brasília, do qual foi a autora excluída. Esses fatos não foram impugnados pela ré, restando, pois incontroversos.
11. Assim, entendo que restou demonstrado que a remarcação do bilhete era passível de ser realizada à época para o mesmo dia do voo comprado originalmente, o que não logrou a demandada fazer, nos termos do art. 2 da Lei n.14.046/2020.
12. Diante de tais elementos, entendo que, no caso concreto, restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da demandada, ensejando a pronta reparação dos danos causados, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. Desse modo, impõe-se a reparação do dano material equivalente ao valor da passagem substituta. Sentença mantida sem reparo.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente, vencida, ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação.